Tribunal: STF
Processo: HC 204310
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Min. RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 678.204/AM. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003). 
    Considerada a existência de prisão provisória do sentenciado pelo período de 1 ano, sua pena definitiva foi fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão, sanção que foi considerada para a fixação do regime inicial aberto (art. 33, § 2º, c, e § 3º, do Código Penal).
    Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Colhe-se da denúncia (Doc. 4):
    A) Consta do incluso Inquérito Policial que, aos 11 de maio de 2020, na Rua Nova Olinda, n. 13, Petrópolis, nesta capital, por volta das 13h e na Rua Travessa S7, n. 27-A, Japiim, nesta capital, por volta das 14h30min, KLEPER JULIO PETIT ABTIBOL, KÉSSIA CRISTINA LOPES DO NASCIMENTO, MARIA RENATA REIS LOPES e ANTÔNIO ADAMS CRUZ DE ARAÚJO, mediante unidade de vontades, associaram-se para fins de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e § 1º, e 34 da Lei nº 11.343/2006, e guardavam, preparavam e tinham em depósito 588,2g (quinhentos e oitenta e oito gramas e dois decigramas), acondicionados em 61 (sessenta e uma) embalagens, de COCAÍNA, substância entorpecente que provoca dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com o fim de traficância, bem como tinham em depósito uma prensa hidráulica, destinada à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    B) Consta, ainda, que os denunciados tinham em depósito sob sua guarda as armas de fogo e suas respectivas munições devidamente identificadas às fls. 179 – 181 e 183, de uso permitido (9mm e calibre .380), nos termos do Decreto n. 9.785/19, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    […]
    I – DA NARRATIVA DOS FATOS (BUSCA E APREENSÃO E INTERROGATÓRIOS PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL) 
    Conforme narrativa dos fatos exposta no inquérito policial, policiais militares, em cumprimento de mandado de busca e apreensão referente aos autos de n. 0628349-75.2020.8.04.0001, se dirigiram ao endereço localizado na Rua Nova Olinda, n. 13, Petrópolis, nesta capital. Ao chegarem lá, foram recebidos por KLEPER, vulgo "DA HORA" e sua companheira KÉSSIA. Franqueada a entrada, realizaram incursão no imóvel e lá constataram a presença de parte dos entorpecentes apreendidos, das armas de fogo e da prensa hidráulica, todos devidamente apreendidos às fls. 179 – 182. 
    Indagados, informaram que a denunciada MARIA RENATA, tia de KÉSSIA, seria a responsável por realizar a guarda de mais armamentos em sua residência. De posse das informações, se dirigiram ao endereço localizado na Rua Travessa S7, n. 27-A, Japiim, nesta capital e, ao chegaram ao local declinado, realizaram incursão no imóvel, oportunidade na qual encontraram mais entorpecentes, armas e duas balanças de precisão. 
    Até então, com estes fatos narrados, percebe-se o alinhamento das condutas dos denunciados para terem em depósito e dividirem entre si a guarda dos entorpecentes e das armas de fogo utilizadas para a traficância e para o comércio ilícito, de forma que cada um deles era responsável pela guarda de itens específicos, como a prensa com KLEPER e KÉSSIA e as balanças com MARIA RENATA, de forma que todos guardavam armas e drogas. 
    […]
    Perante a autoridade policial, KLEPER informou que fora contratado por ADAMS, membro da facção criminosa Comando Vermelho, e que desde o ano de 2019 recebia missões para receber e guardar drogas e armas, bem como distribuí-las para terceiros junto de certas quantias em dinheiro. Acrescenta, ainda, que sua companheira KÉSSIA estava ciente e participava das transações, de forma que ele, inclusive, adulterava os entorpecentes para aumentar a quantidade para revenda. Destes fatos, conclui-se que o mesmo era responsável pela guarda, preparo e distribuição das drogas, pela guarda das armas e pelas transações financeiras da facção. 
    […]
    II – DA FUNÇÃO DE CADA UM DOS DENUNCIADOS 
    A fim de melhor visualizar a estruturação das funções e atividades dos denunciados, a partir das informações trazidas nos autos pela autoridade policial e pelos próprios denunciados quando interrogados, percebe-se que: 
    1) ADAMS era subordinado de "ROLETA" e responsável pela administração dos ganhos financeiros de todas as "bocas" da cidade de Manaus, fornecimentos de materiais ilícitos e supervisão das atividades de seus subordinados. ADAMS realizou o recrutamento de KEPLER no ano de 2019; 
    2) KLEPER era o motoqueiro da facção, subordinado diretamente a ADAMS e responsável por guardar armas, guardar a prensa hidráulica utilizada para o preparo da droga e guardar, preparar e distribuir as drogas e receber e distribuir algumas quantias em dinheiro. Ainda, recebia missões diretamente de ADAMS, inclusive a de adquiri insumos para esconder o corpo de um traficante que fora executado; 
    [...]
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que indeferiu a liminar (Doc. 6, fl. 55). 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF (Doc. 2).
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) paciente está preso preventivamente mais de 01 ano; e (b) uma vez estabelecido o regime aberto pela r. sentença proferida pelo d. juízo de piso, é inevitável que se conceda ao paciente o direito de recorrer em liberdade e aguardar o resultado final do processo livre, com a imediata expedição de alvará de soltura 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido.
    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do habeas corpus naquela Corte ajuizado (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste Supremo Tribunal, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades no caso, membros de Tribunais Superiores cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal (HC 139.262, j. 6/3/2017). 
    Esta Primeira Turma, porém, em hipóteses específicas, vem autorizando a análise de habeas corpu s quando não encerrada a análise na instância competente, considerando-a um óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, j. 20/04/2017), ou em casos excepcionais (HC 137078/SP, Primeira Turma, j. 14/03/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade . 
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção , como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 
    Na presente hipótese, não houve a devida compatibilização, pois os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema. Segundo consta dos autos, o paciente, preso preventivamente em maio de 2020, foi condenado, em 18/6/2021, ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto (Doc. 4, fls. 18-29). 
    Sendo esse o quadro, eventual manutenção da prisão preventiva em regime aberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado. 
    A prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, esse último assim ementado: 
    (...) 3. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada. (destacamos) 
    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, PIMENTA BUENO ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388), o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 
    Diante do exposto, com base no art. 192, caput , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS , para revogar a prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0659678-08.2020.8.04.0001, da 1ª Vara Especializada Em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes da Comarca de Manaus, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente